Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706162-95.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de novo julgamento, em juízo de retratação, na forma prevista no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, do recurso de agravo de instrumento interposto por IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA contra a r. decisão exarada sob o ID 148013203, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707636-52.2020.8.07.0018, promovido pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pelo qual o d. Magistrado de primeiro grau firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, em face do vício de iniciativa, determinando que fosse mantida a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos no pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à redação originária da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. A egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado sob o ID 47085894, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Opostos embargos de declaração pela agravante, a egrégia 8a Turma conheceu e negou provimento ao recurso, conforme o v. acórdão de ID 50185272. Inconformada, a agravante interpôs recurso especial (ID 51246283) e recurso extraordinário (ID 51246280). Através do despacho exarado no Recurso Extraordinário 1.508.829 (ID 64679906), o Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal Federal, eminente Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos à esta e. Corte para que sejam adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), em razão do julgamento do Recurso Extraordinário no 1496204 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.326). Consoante o despacho exarado no ID 67602486, o Excelentíssimo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, determinou o retorno dos autos à egrégia 8a Turma Cível, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja apreciada possível divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pela colenda Corte Suprema, com repercussão geral, sob o Tema 1.326. Da análise do processo originário, constata-se que houve a renúncia, para fins de requisição de pequeno valor, a parte do crédito referente aos honorários sucumbenciais que excedesse a 10 (dez) salários-mínimos (ID 188021093 dos autos de origem), tendo havido o levantamento eletrônico do alvará em 25/06/2024 (ID 201836611 dos autos de origem). Em relação ao valor principal, tal como restou consignado no v. acórdão de ID 47085894, o valor excede substancialmente o teto de 20 salários-mínimos, para pagamento por RPV, previsto na Lei Distrital no 6.618/2020, julgada constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal, já tendo sido expedido o respectivo precatório (ID 188597182 dos autos de origem). A renúncia ao valor excedente a 10 salários-mínimos, referente à parte do crédito relativa aos honorários sucumbenciais, e sendo o valor principal muito além do teto de 20 salários-mínimos, em princípio, indica a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. Em despacho de ID 67698164, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que se manifestasse a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal. A agravante, no petitório acostado sob o ID 68144694, postula a homologação da desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 43872973). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Gabinete da Presidência para informar da presente decisão. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025 às 15:40:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora